Tribunal: STF
Processo: ARE 1450968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face do acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 39, p. 1): 



    “Administrativo. Servidora pública. Município do Rio de Janeiro. Gratificação Especial para Função de Gestor de Parques Naturais. Encargo de natureza especial. Verba pro labore faciendo e, portanto, de caráter temporário. Decretos municipais 23.472/03 e 35.043/12. Impossibilidade de incorporação à aposentadoria, tendo em vista a não recepção do art. 74, inciso II, da Lei Municipal 94/79. Julgamento pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Incidência do artigo 103 do Regimento Interno. Sentença de improcedência mantida. Apelação da autora desprovida.”



    Nos recursos extraordinários interpostos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, os Recorrentes sustentam que o art. 74, II, da Lei Municipal nº 94/79 foi recepcionado pelo art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98 e que a norma atacada deve ser mantida “no ordenamento jurídico até a data da Emenda nº 103/2019” (eDOC 14, p. 3). 



    Nas razões recursais, a Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro sustenta, em suma, que (eDOC 14, p. 9): 



    “Assim, a regra constitucional assegura o direito de o servidor manter a incorporação já concretizada, desde que tenha sido implementada ou desde que o servidor já tenha reunido todas as condições legais para auferi-la, até a data da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. Isso porque constituem direitos adquiridos, já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor e, por isso, estão resguardados, por força do art. 13 supratranscrito. 



    Desse modo, o art. 13 da Emenda Constitucional nº 103/2019, visou a salvaguardar o direito daqueles servidores que, na data da entrada em vigor da vedação, já tivessem consolidado o seu direito, por já haver cumprido todas as regras legais para sua aquisição, ainda que o requerimento do servidor e o respectivo ato administrativo concessivo do direito não tenham sido expedidos.



    Assim, tanto era possível a incorporação de vantagem temporária que a própria Emenda Constitucional nº 103/2019 a assegurou ao servidor que a computasse em sua remuneração e que, futuramente, irá compor os proventos de aposentadoria.”



    De igual modo, o Estado do Rio de Janeiro sustenta, ainda, que (eDOC 13, pp. 7 - 8): 



     “O entendimento prevalecente no Município é no sentido de que o art. 74, II, a e b da Lei nº 94/79 foi recepcionado pela Emenda Constitucional nº 20/98, sendo totalmente válidos os proventos de aposentadoria fixados com base nos referidos dispositivos do Estatuto Funcional do Município. 



    Deve-se, contudo, reiterar a advertência formulada no recurso interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, no sentido de que o objeto do presente recurso alcança apenas aqueles que preencheram os requisitos para a incorporação de cargos em comissão/funções gratificadas com base no art. 74, II do Estatuto Funcional anteriormente à Emenda Constitucional nº 103/2019, que acrescentou o § 9º ao art. 39 da Carta da República, vedando de forma expressa a incorporação de cargos em comissão e funções gratificadas, implicando a partir de então a revogação de todas as regras municipais sobre incorporação de vantagens.”



    A Terceira Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inadmitiu os recursos extraordinários em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 e 280 do STF (eDOC 16, p. 4).



    É o relatório. Decido



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de incorporação da Gratificação especial para a função de Gestor de Parques Naturais Municipais da Cidade do Rio de Janeiro, de natureza pro labore faciendo, aos proventos da futura aposentadoria da servidora pública, tendo em vista que a verba é destinada somente aos servidores em atividade.



    Para negar o alegado direito pleiteado, levou-se também em consideração o julgamento do Órgão Especial do Tribunal a quo que considerou não recepcionado o art. 74, II, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 94/79) pelo art. 40, §2º, da Constituição Federal.



    Verifico que, no apelo extremo adesivo, o Município do Rio de Janeiro, em consonância com o pedido posto no recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, postula-se o seguinte (eDOC 13, p. 7):



    “O entendimento prevalecente no Município é no sentido de que o art. 74, II, a e b da Lei nº 94/79 foi recepcionado pela Emenda Constitucional nº 20/98, sendo totalmente válidos os proventos de aposentadoria fixados com base nos referidos dispositivos do Estatuto Funcional do Município. 



    Deve-se, contudo, reiterar a advertência formulada no recurso interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, no sentido de que o objeto do presente recurso alcança apenas aqueles que preencheram os requisitos para a incorporação de cargos em comissão/funções gratificadas com base no art. 74, II do Estatuto Funcional anteriormente à Emenda Constitucional nº 103/2019, que acrescentou o § 9º ao art. 39 da Carta da República, vedando de forma expressa a incorporação de cargos em comissão e funções gratificadas, implicando a partir de então a revogação de todas as regras municipais sobre incorporação de vantagens”.



    Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 39, p. 2-7):



    “Alega, em síntese, a recorrente (autora) que ingressou no quadro permanente do Município no cargo de auxiliar de laboratório. Afirma que, desde 30.09.2003, passou a exercer a função de gestora de parques naturais municipais da cidade do Rio de Janeiro. Sustenta que recebeu a gratificação por mais de 15 anos de forma permanente e ininterrupta. Defende que “recebe a vantagem em comento há tempo suficiente para que a mesma seja incorporada a seus vencimentos, nos termos da legislação vigente” (sic- TJe 123/3-4). Ressalta que o Decreto 41.478/16 “não deixa dúvidas de que deve a pretensão autoral ser acolhida” (sic – TJe 123/3-4). Reforça que a verba “(...) tem natureza de gratificação, ainda que a mesma receba outra denominação, sendo certo que é importante notara natureza jurídica dos valores quitados, razão pela qual deve o direito a incorporação observar exatamente o disposto no Estatuto do Servidor” (sic – TJe 123/3-4). Ressalta que “o provento recebido recebe a denominação de DAS-6, motivo pelo qual deve ser incorporado nas hipóteses de preenchimento dos critérios de tempo” (sic- TJe 123/4-4). Cita o artigo 74, inciso II, da Lei Municipal 94/79. Pede a reforma do decisum (TJe 123/1-4). 



    (....)



    VOTO



    (....)



    11. Não tem razão a apelante. Vejamos os fundamentos: 



    12. A gratificação para função de gestor de parques naturais municipais foi instituída pelo Decreto Municipal nº 23.472/2003, que prevê:



    “Art. 1º: Fica criada a Gratificação especial para a função de Gestor de Parques Naturais Municipais da Cidade do Rio de Janeiro conforme classificação 444 10ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0329319-73.2016.8.19.0001– Fls.5 pelo Decreto nº 22.662, de 19 de fevereiro de 2003, sob a coordenação da Gerência de Unidades de Conservação da Coordenadoria de Recuperação Ambiental” (grifos do relator).



    13. Tal verba foi criada para remunerar o gestor que tem como atividades o controle e fiscalização da execução dos serviços constantes do Manual de Gestão Ambiental. Isso é extraído do art. 4º da referida norma (Decreto Municipal nº 23.472/03), verbi:



    “Art. 4º: As atividades de gestão dos parques compreendem as atividades de controle e fiscalização da execução dos serviços detalhados no Manual de Gestão Ambiental” (grifos do relator). 



    14. Isso pode ser constatado, também, no art. 1º do Decreto Carioca nº 35.043/2012, que atribuiu natureza de encargo especial à gratificação, verbis:



    “Art. 1º Fica ampliada a gratificação de Encargos Especiais para a função de Gestor de Parques Naturais da Cidade do Rio de Janeiro para 10 (dez) Unidades de Conservação da Natureza” (grifos do relator). 



    15. Logo, como constou da sentença, está caracterizada a natureza pro labore faciendo da gratificação. Afinal, ela é destinada somente ao servidor em atividade. 



    16. Além disso, o art. 74, inciso II do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 94/79) - que permitia a incorporação da mencionada verba – foi declarado, pelo Órgão Especial, como não recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 



    17. Confira-se, pelo Órgão Especial, a ementa do julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 0329319- 73.2016.8.19.0001 (DJ 24.09.2018),verbis:



    “Incorporação de função gratificada. Lei Carioca 94 de 1979. Não recepção do artigo 74 do mencionado diploma legal. Norma incompatível com o artigo 40, parágrafo 2º da Carta Federal. Aplicação da reserva de plenário. Arguição procedente para declarar revogado o dispositivo em questão. Decisão por maioria” 



    18. Tal decisão vincula os demais órgãos julgadores desta Corte Estadual, conforme artigo 97 da Constituição Federal, artigo 481 do CPC-73 (atual art. 949, inciso II do CPC-15) e artigo 103 do Regimento Interno deste Tribunal. 



    19. Daí não ser cabível a incorporação da gratificação aos proventos da autora.”



    Com efeito, a orientação desta Corte, na redação original do artigo 40, § 4º, é no sentido de que a integralidade prevista na Constituição, na redação original do artigo 40, § 4º, e nas sucessivas emendas com as respectivas regras de transição, não tem o alcance de garantir aos servidores inativos o recebimento de vantagens de natureza pro labore faciendo, as quais devem ser incorporadas, no momento da aposentação, de acordo com a legislação de regência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA. INTEGRALIDADE. 1. A jurisprudência do STF tem entendimento firmado segundo o qual a integralidade prevista na Constituição, na redação original do artigo 40, § 4º, e nas sucessivas emendas com as respectivas regras de transição, não tem o alcance de garantir aos servidores inativos o recebimento de vantagens de natureza pro labore faciendo, as quais devem ser incorporadas, no momento da aposentação, de acordo com a legislação de regência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 691.529-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Gratificação de desempenho de atividade de perícia médica previdenciária – GDAPMP. Ofensa à garantia constitucional da integralidade (art. 3º da EC nº 47/2005). Inocorrência. 3. Natureza pro labore faciendo da gratificação. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 895.879-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.11.2015) 



    Observa-se que, no caso concreto, que o Juiz sentenciante enfatizou (eDOC 2, p. 2):



    “Trata-se de demanda em que a parte pleiteia a incorporação da Gratificação de Gestor de Parques Naturais Municipais, instituída pelo Decreto nº. 23.472/03, bem como o pagamento das diferenças. 



    Analisando o teor do referido Decreto se constata a inviabilidade da incorporação. A norma é clara no artigo 4º do Decreto que a gratificação está vinculada ao exercício de gestão dos parques, que compreendem as atividades de controle e fiscalização da execução dos serviços. 



    Desta forma, ficou demonstrado que se trata de gratificação de natureza pro labore faciendo. 



    Cessada a realização da atividade não haverá direito ao recebimento da gratificação. 



    Por outro lado, além de inexistir previsão legal para a incorporação, a norma que trata do tema e criou o benefício estabelece a atividade que deve ser desenvolvida pelo servidor para o recebimento da verba pecuniária (pdf 09, fls. 19). 



    Assim, sendo uma vantagem pro labore faciendo, em que o pagamento depende do cumprimento de requisitos específicos, não pode ser concedida aos inativos. 



    Ressalte-se, ainda, que não há nos autos a demonstração de que tal verba em algum momento foi paga com natureza de aumento salarial ou genericamente. 



    Portanto, o indeferimento administrativo apresenta-se legítimo e em consonância com a legislação em vigor.



    No que concerne ao pagamento das diferenças, não pode ser deferido. Não ficou comprovada a existência do direito material e, portanto, não há direito ao recebimento das diferenças”. 



    Na hipótese dos autos, diante do contexto delineado pela instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado, quanto à possibilidade ou não da incorporação aos proventos da ora Recorrida da gratificação que tenha percebido até a promulgação da EC 20/98, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie, o que impede o trânsito do recurso extraordinário, a teor do disposto nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICACÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI ESTADUAL 10.460/88. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação aos proventos do ora Agravado da gratificação de maior valor que tenha percebido até a promulgação da EC 20/98, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.460/88). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF)” (ARE 1.107.684-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.12.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO.NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(...) 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 doSTF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.361.185-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 08.04.2022). 



    Ademais, quando do julgamento do Tema 1.089 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”. 



    Assim, eventual discussão quanto à natureza jurídica da gratificação, incidiria, na hipótese, o referido Tema 1.089. Sobre o tema: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA ADVOCACIA PÚBLICA. LEI N. 13.327/2016. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 1.089/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário, ao apreciar o RE 1.223.164 RG (Tema n. 1.089), ministro Dias Toffoli, declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à definição da natureza de gratificações e outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos para fins de incorporação a proventos de inativos ou pensionistas. 2. Em diferentes ocasiões, o Supremo tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao ora examinado, por entender que a matéria se reveste de natureza infraconstitucional, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Carta Federal. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE 1.382.941-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA.PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Tema Nº 1.089. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.419.677-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 31.05.2023). 



    Quanto à incidência dos efeitos da EC 103/2019, em relação à pretendida incorporação, ressalto que tal discussão não foi debatida no aresto ora impugnado. 



    Aplicam-se, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, até porque o Tribunal a quo decidiu a questão dos autos com amparo na decisão do Órgão Especial, a qual foi prolatada em 2018 (eDOC 39, p. 6), cujos embargos foram julgados em 3.06.2019 (eDOC 11, p. 6), antes da promulgação da referida EC que ocorreu em 12.11.2019. 



    Ainda que assim não fosse, verifico que, também, para se concluir pela aplicação dos efeitos da EC 103/2019, no que diz respeito à incorporação da gratificação e ao preenchimento de todos os requisitos necessários, em momento anterior à vigência da referida Emenda Constitucional, conforme pretendem os Recorrentes, demandaria a análise de matéria infraconstitucional local aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Destaco, no ponto, os seguintes trechos da decisão exarada no ARE 1.463.951, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 06.11.2023:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO JULGADO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA VERIFICADO. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU QUE OS REQUISITOS DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES SE DERAM ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 103/2019. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE DEU EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA, ENTRETANTO, ATINGIDOS APÓS O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO E A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 13 da Emenda Constitucional nº 103; 5º, inciso XXXVI; e 39, parágrafo 9º, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema: 



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a questão de incorporação de gratificação, antes e após a vigência da EC 103/2019: ARE 1.395.055, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.08.2022; ARE 1.373.296, de minha relatoria, DJe 08.04.2022; ARE 1.449.158, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.08.2023 e RE 1.433.802, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.05.2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 39, p. 7), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente